Tribunal: STF
Processo: RE 81203
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-05-16
Data de publicação: 1975-05-16

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIROS JULGADOS INADMISSIVEIS POR SEREM OS
EMBARGANTES, CONDOMINOS DO IMÓVEL DIVIDENDO, PARTES NA AÇÃO
PRINCIPAL DE DIVISAO.
INOCORRENCIA DE NEGAÇÃO DE VIGENCIA AO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.